Tribunal: TJSP
Processo: 1009358-52.2023.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. Superendividamento. Conciliação infrutífera. Posterior sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Possibilidade, in casu. Preliminar de nulidade do decisum em razão do julgamento antecipado do feito. Afastada. As despesas indicadas pelo demandante englobam item (empréstimos consignados em benefício previdenciário) que não podem ser considerados para aferição do

Ementa:
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. Superendividamento. Conciliação infrutífera. Posterior sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Possibilidade, in casu. Preliminar de nulidade do decisum em razão do julgamento antecipado do feito. Afastada. As despesas indicadas pelo demandante englobam item (empréstimos consignados em benefício previdenciário) que não podem ser considerados para aferição do mínimo existencial, nos termos do art. 4o, do Decreto no 11.150/2022. Apuração de montante que, subtraído do valor líquido dos vencimentos, extrapola em muito o previsto no art. 3o, caput, do referido decreto. Precedentes. Pretensão a limitação de descontos de empréstimos pessoais e cartão de crédito em 30% sobre seus vencimentos líquidos. Não cabimento. Impossibilidade de limitação de parcelas decorrentes de empréstimo pessoal. Dicção do Tema 1.085, do STJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.